Tribunal: TJDFT
Processo: 0711625-59.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA.
1. Os Embargos de Terceiro não se prestam a rediscutir matéria já decidida no processo executivo e alcançada pela preclusão ou pela coisa julgada.
2. Matérias de ordem pública não se sujeitam à preclusão temporal, mas podem ser abarcadas pela preclusão consumativa ou pela coisa julgada. 2.1. Nada obstante a impenhorabilidade do bem de família seja considerada matéria de ordem pública, uma vez suscitada no primeiro grau de jurisdição e resolvida por decisão confirmada pelo Tribunal, no exercício da competência recursal, não pode ser novamente arguida em Embargos de Terceiro.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários majorados.